Tribunal: STF
Processo: ARE 1217247
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 02, p. 139): 
    Roubo majorado. Processos em andamento: não podem alterar a pena - agressão ao estado de inocência. Redutor pela tentativa: mediano quando tudo está no meio do caminho à consumação. Prisão domiciliar: o condenado somente será recolhido a estabelecimento prisional que atenda rigorosamente aos requisitos impostos pela legalidade - Lei de Execução Penal. Legalidade: não se admite, no Estado Democrático de Direito, o cumprimento da lei apenas no momento em que prejudique o cidadão, sonegando-a quando lhe beneficie. Missão judicial: fazer cumprir, apesar de algum ranger de dentes, os direitos da pessoa - seja quem for, seja qual o crime cometido. Multa: pena o é, logo, excluída não pode ser.
    Deram parcial provimento ao apelo (unânime).
    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 03, p. 04).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, II e XLVI, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma da decisão concessiva de prisão domiciliar.
    A Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso por demandar o reexame de fatos e provas, por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como em razão do acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência do STF. (eDOC 03, p. 93-98).
    É o relatório. Decido. 
    Observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.277.149/RS, simultaneamente interposto ao presente recurso, declarou extinta a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva e julgou prejudicado o recurso especial (eDOC 03, p. 150-152). Essa decisão transitou em julgado (eDOC 03, p. 162).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente